Tribunal: TJPA
Processo: 0805155-13.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805155-13.2021.8.14.0401

APELANTE: JOÃO PAULO LIMA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS, TENDO O APELANTE CONFESSADO EM JUÍZO A PRÁTICA DELITIVA. ADEMAIS, NOS CRIMES PATRIMONIAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO, ESPECIALMENTE QUANDO FIRME E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. A PALAVRA DE POLICIAIS, TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS NA FORMA DA LEI, POSSUI VALOR PROBATÓRIO IGUALMENTE RELEVANTE E, QUANDO APRESENTADA DE FORMA COESA E EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, PRESTA-SE A EMBASAR A CONDENAÇÃO. DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O RÉU FURTOU 02 LAPTOPS, 01 SOM E O “MACACO” DO VEÍCULO DAS VÍTIMAS, TENDO SIDO PRESO AINDA NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS.

INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO PROVIMENTO
.
O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EXIGE PARA A SUA APLICAÇÃO: A MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE, NENHUMA PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO, O REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E A INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. CONSOANTE ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DOS BENS FURTADOS IMPEDE O RECONHECIMENTO DO PEQUENO VALOR E, CONSEQUENTEMENTE, A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA.
IMPROVIMENTO
.
O ACUSADO CONSEGUIU SUBTRAIR OS BENS DAS VÍTIMAS E DELES MANTER A POSSE, AINDA QUE POR BREVE PERÍODO. ADOTADA A TEORIA DA
AMOTIO
OU
APPREHENSIO
, QUE CONSIDERA CONSUMADO O CRIME NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SE TORNA POSSUIDOR DA COISA ALHEIA MÓVEL.
RES FURTIVA
QUE SAIU DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA – CONSUMAÇÃO QUE NÃO DEPENDE DE POSSE MANSA E PACÍFICA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

APLICAÇÃO DA REDUÇÃO EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, COM
DIMINUIÇÃO DA PENA, NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.

IMPROCEDENTE
. EM JÁ TENDO SIDO A PENA COMINADA NO MÍNIMO IMPOSSÍVEL SUA REDUÇÃO PARA AQUÉM DESSE PATAMAR. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE JÁ FOI RECONHECIDA PELO STF.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal,
interposto por membro da Defensoria Pública em benefício de
JOÃO PAULO LIMA SOUSA
, objetivando reformar a r. sentença penal condenatória proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou, pela prática do crime de furto simples, art. 155,
caput
, do CPB, a cumprir pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de 10 dias multa.

Conforme a denúncia, ID nº 14045925, no dia 10/04/2021, por volta de 20:30h, policiais militares que faziam ronda ostensiva nas ruas do bairro da Campina, nesta cidade, foram informados por populares que o vidro de um veículo estacionado no Boulevard Castilhos França fora quebrado e de seu interior foram levados alguns pertences, informando aos policiais as características do suposto criminoso.

Com base nas informações recebidas os agentes passaram a empreender buscas pelo local e conseguiram avistar um cidadão com as características informadas, o ora apelante, sendo com ele encontradas duas mochilas contendo um computador cada, uma ferramenta tipo macaco e um aparelho de som veicular.

Ao ser abordado o ora apelante confessou a prática delitiva, sendo os objetos que portava posteriormente reconhecido pelas vítimas,
Antônio Henrique Santos Cruz e Murillo Rodrigues Ribeiro, engenheiros civis que estavam na capital a trabalho e que afirmaram terem deixado as mochilas sob o banco do carro, alugado da empresa Localiza.

Conduzido o ora apelante à delegacia, a autoridade policial afirmou que o vidro do veículo fora quebrado por um homem de nome Rafael e que este havia fugido e deixado consigo os bens furtados.

Em razão de tais fatos, apresentou o representante do Ministério Público denúncia requerendo o processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do CPB – furto qualificado.

Em ID 14045926, recebida a denúncia.

Em ID 14045934, resposta à acusação.

Em ID 14045955, termo de audiência, mídia em ID 14045957/60.

Em ID 14045963, alegações finais ministeriais.

Em ID 14045965, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID 14045971, considerando o magistrado a parcial procedência da denúncia, condenou o ora apelante pela prática do crime de furto simples, nos termos do art. 155,
caput
, haja vista a ausência de laudo pericial a comprovar que o crime se deu em sua forma qualificado, restando a pena base do ora apelante cominada no mínimo legal, 01 ano de reclusão e 10 dias multa, patamar no qual foi mantida na segunda fase da dosimetria, apesar do reconhecimento pelo magistrado da presença da atenuante da confissão, em atenção ao que determina a Súmula 231 do STJ, e no qual se tornou final e definitiva ante a ausência de causa de aumento ou redução da pena, sendo, ao final, substituída por penas restritivas de direitos.

Irresignada com tal decisão, apelou a defesa da sentença, recurso em ID 14427761, onde pugnou pela absolvição do ora apelante sob alegação de ausência de prova apta à condenação, com aplicação ao caso do princípio da insignificância, e que em caso de manutenção da condenação, que seja a conduta desclassificada para a forma tentada uma vez que não teve o apelante a posse mansa e pacífica da res, reconhecendo-se e aplicando-se ao caso a atenuante da confissão, reduzindo a pena a patamar inferior ao mínimo, com mitigação da Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, ID 16277579, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 16554992, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do apelo e manutenção da sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de
Apelação Penal,
interposto em benefício de
JOÃO PAULO LIMA SOUSA
, objetivando reformar a r. sentença penal condenatória proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou, pela prática do crime de furto simples, art. 155,
caput
, do CPB, a cumprir pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de 10 dias multa.

O recurso sob análise deve ser conhecido uma vez que atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade, e, não havendo pedido preliminar, adentro à análise do mérito da demanda.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que não há como ser dado provimento ao pleito, pois, de tudo que dos autos consta, tem-se como plena e satisfatoriamente comprovada autoria e materialidade do delito, sendo inconteste a prática deste pelo ora apelante, como se observa do Auto de Apreensão e Entregada coisa, constante nos autos do IPL, bem como pela prova oral colhida, em especial a confissão judicial feita pelo apelante, mídia constante nos autos e que peço vênia para não reproduzir, se mostrando risível a alegação de ausência de provas aptas a sustentar o édito condenatório, pois, apesar de as vítimas não terem presenciado o crime, reconheceram seus pertences que estavam em poder do apelante no exato momento de sua prisão.

Ademais, os relatos coerentes das testemunhas arroladas pela acusação, Policiais Militares que atenderam à ocorrência e efetuaram a prisão do apelante em flagrante, ainda na posse da
res delitiva
, esclareceram ao Juízo

as circunstâncias em que ocorreu a prisão do apelante, relatando como a ele chegaram – através dos relatos de populares que presenciaram o delito e lhes informaram as características do agente, bem como afirmaram terem os bens das vítimas, que posteriormente foram por estas reconhecidos, sido encontrados em poder do mesmo que, no momento de sua prisão, confessou a prática delitiva, o que efetivamente ratificou em Juízo.

No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, a jurisprudência é pacífica acerca de sua admissibilidade como meio legítimo de prova, não sendo estes poupados quando sonegada a verdade, razão pela qual prestam o devido compromisso legal, não sendo a simples condição de policial apta a tornar tal testemunha impedida ou suspeita o valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar o réu caso este fosse inocente.

Portanto, em não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral.

Ressalta-se, uma vez mais, que a palavra dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência e efetuaram as buscas e prisão do réu, ora apelante, é dotada de fé-pública e possui especial relevância probatória. Ademais, não há no presente caso qualquer prova ou indicativo de animosidade entre os agentes da lei e o acusado, devendo, portanto, ser devidamente valorada, e, em sendo a
res

furtiva
apreendida em poder do apelante, tal circunstância gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo pois o ônus da prova, e o réu, ora apelante, como já relatado, confessou a prática delitiva.

Vejamos

a jurisprudência:

Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
(TJ-SP - APR: 00083717520158260438 SP 0008371-75.2015.8.26.0438, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 31/10/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/10/2022).

Tem-se, portanto, no caso em tela, que a autoria e materialidade delitiva estão bem delimitadas, em razão dos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como pela confissão do réu, tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, e que, corroborados pelas demais provas dos autos têm o condão de subsidiar o Juízo em sua decisão, razão pela qual há que ser mantida a condenação do ora apelante pela prática do crime de furto simples, nos exatos termos da sentença, não havendo eu se falar em aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
na medida em que este somente caberia
se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco, acerca da questão, o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que preleciona:

“Note-se que o In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Ressalto ainda que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção motivada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, nos termos do artigo 381, III, do CPP, sendo a sentença a soma dos motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT DO CP) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CORROBORADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO, COM PARECER. Não há falar em absolvição, eis que os elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, consubstanciado nas provas coletadas durante a
persecutio criminis
, demonstram, claramente, a autoria do acusado no delito de furto descrito na inicial acusatória. Recurso não provido, com o parecer. (TJ-MS - APR: 00039935220218120019 Ponta Porã, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 26/05/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DE RETIRADA DAS QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO REPOUSO NOTURNO. ACOLHIMENTO. TEMA 1.087 STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES, IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES CRIMINAIS IDÔNEAS. REVISÃO DA PENA IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório relevante e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação. 3. Demonstrado nos autos que o réu, na companhia de um comparsa, rompeu obstáculo de um estabelecimento comercial, a fim de subtrair patrimônio alheio, mostra-se correta a sua condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, este, comprovado por prova pericial. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07122854320228070001 1679898, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 23/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 04/04/2023).

Portanto, em havendo nos autos provas bastantes e suficientes a subsidiar o édito condenatório, impossível a absolvição do apelante.

DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Requer a defesa, em pleito subsidiário, que se reconheça a atipicidade material da conduta, ante a incidência ao caso do princípio da insignificância sob a alegação de que o fato não traduz lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, mormente por ter sido a
res
devolvida às vítimas./

O pleito
não
merece provimento.

O princípio da insignificância ou da bagatela, embora não previsto em lei, tem aplicação consagrada pela doutrina e pela jurisprudência pátrias a fim de excluir a tipicidade penal nos casos em que a ofensividade da conduta, de tão ínfima, não é penalmente relevante. Tal postulado decorre dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria criminal, pois o Direito Penal só deve alcançar os fatos que acarretem prejuízo efetivo ao titular do bem jurídico ou à sociedade.

De fato, a tipicidade penal ocorre quando a conduta do agente se amolda à descrição abstrata da norma; todavia, se a lesão não chega a atingir o bem jurídico tutelado, diante de sua insignificância, não há que se falar em adequação entre o fato e o tipo penal. Isso porque a atuação do Direito Penal somente se legitima quando insuficientes os demais ramos do direito, de modo que uma conduta inexpressiva não merece censura tão grave como a restrição à liberdade.

É necessária, pois, à aplicação do princípio, uma ofensividade mínima para que não se caracterize a tipicidade penal, pois a atuação estatal não pode ir além do que o necessário para a preservação do interesse público, para a proteção dos indivíduos, da sociedade e dos bens jurídicos tutelados pela lei. Dessa forma, além do enquadramento formal ao tipo penal, deve haver também relevância material, consubstanciada na lesão ao bem jurídico protegido.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que, embora a reincidência, por si só, não seja obstáculo para o reconhecimento do instituto, a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.

Não basta, pois, que o objeto material do crime seja de pequeno valor econômico para que se aplique, de modo automático, o princípio da insignificância. Registre-se, ainda, que para aferição do pequeno valor é necessário que tenha sido realizada avaliação direta ou indireta dos bens furtados.

Na espécie, o apelante subtraiu dois laptops das vítimas, engenheiros civis que, por certo, dependem dos respectivos computadores no desenvolvimento de seus trabalhos, não havendo, portanto, como se mensurar o valor que referidos objetos representam para seus proprietários, sendo cediço, ainda, que tais aparelhos tem considerado custo de mercado. Ademais, não houve avaliação, ainda que indireta, dos respectivos objetos, o que inviabiliza o reconhecimento do pequeno valor, consoante entendimento do STJ, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Acerca dos crimes de bagatela, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Razoável é a argumentação do juízo local de que enquanto não realizado o laudo de avaliação, fica impossibilitada a discussão de insignificância do dano. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC n. 530.472/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. IRREGULARIDADE NO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ASSINATURAS. VÍCIO SANADO. RELATÓRIO FINAL E DEPOIMENTO JUDICIAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 2º DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL). INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. O artigo 156 do Código de Processo Penal prevê que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, não sendo crível que a ausência do laudo de avaliação gere inversão do ônus probatório, máxime quando, mesmo sendo estritamente de seu interesse, a defesa não produziu a referida prova. 6. Consoante entendimento sedimentado do STJ, a ausência de laudo de avaliação dos bens furtados impede o reconhecimento do pequeno valor e, consequentemente, a aplicação do princípio da insignificância ou da causa de diminuição prevista no art. 155, § 2º, do CP. 7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.
(TJ-DF 07249790920208070003 1684392, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 30/03/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/04/2023).

Assevero que a própria Defensoria poderia ter requerido a avaliação diretamente (LC 80/94, art. 89, X), não sendo necessária a intervenção do Juízo. Contudo, não se insurgiu. Além disso, ainda que se reconhecesse que o valor do bem subtraído não era elevado, o que efetivamente não é o caso dos autos, a conduta do apelante não se enquadraria nos elementos necessários à configuração do princípio da insignificância, uma vez que, como se observa dos autos, a ofensividade não foi mínima e a lesão ao bem jurídico não foi inexpressiva, além de ser o apelante contumaz na prática delitiva, como se denota de sua certidão judicial, apesar de ainda não ter sentença penal condenatória com trânsito em julgado em seu desfavor.

Desse modo, obstado está o acolhimento do pleito absolutório por atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância, uma vez que não preenchido o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade, lesão inexpressiva do bem ou pequeno valor e da contumácia do apelante que, estando em liberdade pela prática deste crime, voltou a ser preso por crime de mesma natureza.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA

Requer a defesa neste tópico desclassificação do delito consumado para sua forma tentada, com alteração da pena, ante a incidência da causa de diminuição de pena referente à tentativa.

Como cediço, para a consumação do crime de furto, assim como o crime de roubo, basta a simples posse, com a retirada do bem da esfera de vigilância da vítima, ainda que esta seja breve.

Tem-se, no caso sob análise, que o ora apelante retirou os bens das vítimas que estavam no interior do veículo por elas alugado, se apoderou dos mesmos e partiu, sendo posteriormente abordado pelos Policiais Militares que, após serem notificados do delito, partiram em sua perseguição, sendo estes firmes e claros em afirmar que o apelante caminhava pela via pública levando consigo os objetos furtados, logrando êxito em abordá-lo e recuperar os bens.

Neste aspecto, tem-se que o apelante, ainda que por pouco tempo, teve a posse da
res furtiva
, tendo o crime de furto, com isso, se consumado. Nesse sentido, a jurisprudência mais atual do Superior Tribunal de Justiça, em aplicação direta da teoria da inversão da posse, que predomina também em âmbito doutrinário, especifica que se houver o desapossamento da coisa, houve inversão da posse, o que é suficiente à consumação do delito que não enseja comprovação de posse mansa e pacífica. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL.PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. HABITUALIDADE DELITIVA.DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE. (...) 5. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível que seja esta mansa e pacífica. Precedentes do STJ. 6. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no REsp 1947722/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Recurso visando a desclassificação para o furto tentado, com a consequente redução da pena. 1. Desclassificação para furto tentado. Impossibilidade. O acusado conseguiu subtrair os bens. Adotada a teoria da amotio ou apprehensio, que considera consumado o crime no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel. Negado provimento. (TJ-SP - APR: 15040178420228260664 Votuporanga, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 30/06/2023, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/06/2023).

APELAÇÃO CRIME – CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL)– SENTENÇA CONDENATÓRIA AO APELANTE – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, DO CORRÉU E DO APELANTE, INCLUSIVE COM A CONFISSÃO DE AMBOS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADOS QUE ESTAVAM JUNTOS ANDANDO NA RUA QUANDO COMETERAM O CRIME DE FURTO – APELANTE QUE FICOU RESPONSÁVEL POR FICAR NA POSSE DA RES FURTIVA ATÉ QUE O CORRÉU LOCALIZASSE ALGUÉM PARA COMPRAR O BEM (OBJETO DO FURTO) – TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO – DIVISÃO DE TAREFAS – CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CARACTERIZADO DIANTE DO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES – QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS QUE DEVE SER MANTIDA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO CONSUMADO PARA TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DA POSSE PACÍFICA DA RES FURTIVA – POLICIAIS MILITARES QUE RECEBERAM ALERTA DE QUE HAVIA SIDO FURTADO UMA RODA DE UM VEÍCULO, DURANTE PATRULHAMENTO PELA REGIÃO LOCALIZARAM O APELANTE NA POSSE DA RES FURTIVA – TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO – ITER CRIMINIS CONCLUÍDO – PALAVRA DOS POLICIAIS DOTADAS DE FÉ-PÚBLICA, RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL – PENA DE MULTA READEQUADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA NOMEADA PELA ATUAÇÃO NESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. (TJ-PR 00052305720138160095 Irati, Relator: João Domingos K, Data de Julgamento: 03/06/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/06/2023).

Assim, tendo em vista a consumação do delito de furto, não há como ser dado provimento ao pleito de desclassificação do crime de furto simples consumado para a forma tentada.

DA REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO

Requer o apelo, por fim, que se aplique a redução em razão da atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, ‘d’, do CPB.

Adianto que o pleito não há como prosperar.

A
pesar do que alega o impetrante, tem-se que a Súmula 231 do STJ impede tal redução, apesar de o apelante fazer jus à mesma, e tal entendimento não está em desacordo com a Constituição Federal e sua não aplicação não fere o princípio da individualização da pena, pois a redução da pena base a patamar inferior ao mínimo legal é impossível, nos termos da Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:

“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
.

Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência das Cortes Superiores
, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1921181 - MS (2021/0002106-5) (...) APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA - FURTO QUALIFICADO - REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL DIANTE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INCABÍVEL - RECURSO NÃO PROVIDO. Embora tenha sido reconhecida pelo magistrado a quo a atenuante da confissão espontânea, apresenta-se incabível a redução do apenamento abaixo do mínimo legal, pois tal pretensão encontra óbice intransponível na jurisprudência da Corte superior e no enunciado da Súmula 231, do STJ. Com o parecer, recurso não provido. O recurso especial aponta a violação do art. 65, III, d, e 68, ambos do Código Penal, sob a tese da necessidade de superação da súmula 231 do STJ - overruling - circunstância atenuante que sempre reduz a pena - superveniência da Súmula 545 do STJ. Expõe o recorrente que, em que pese o respeito ao entendimento acima proferido, o enunciado sumular 231 do STJ encontra-se ultrapassado, uma vez que reflete orientação jurisprudencial anterior a reforma do Código Penal, pois os precedentes citados para sua formação foram proferidos sob a égide do sistema pré-reforma de 1984, quando ainda vigia o sistema bifásico em que a pena-base era resultado das considerações das circunstâncias judiciais e circunstâncias legais (fl. 212). Destaca que se há no sistema jurídico uma ordem expressa estabelecendo peremptoriamente que o réu "fará jus" à atenuação da pena, ou seja, garantindo seu direito subjetivo à utilização da atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, imperioso concluir que, efetivamente, a confissão sempre diminuirá a sanção penal, exatamente nos termos do que estabelece o art. 65, inciso III, letra d, do Código Penal. [...] Por fim, é de se concluir que a presença de circunstâncias atenuantes SEMPRE fazem com que a pena seja reduzida e, se todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP forem favoráveis ao acusado, levando a fixação da pena-base (primeira fase dosimétrica) para o mínimo legal, nos afigura inadmissível a dogmatização, o entendimento de ser impossível a aplicação da atenuante com a consequente redução da pena intermediária (segunda fase dosimétrica) para aquém do mínimo legal, sob pena de odiosa afronta, dentre outras diretivas já apontadas, ao princípio da individualização da pena em seu aspecto material, além de desabrido julgamento contra legem (fl. 225). Ao final da peça recursal, requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso Especial, para que seja reformado o v. acórdão hostilizado e, consequentemente, seja aplicada integralmente a atenuante da confissão espontânea, readequando a reprimenda, reduzindo a pena intermediária do Recorrente Valdemir de Souza para aquém do mínimo legal, por medida de Direito e Justiça (fls. 230/231). Oferecidas contrarrazões (fls. 238/248), o recurso especial foi admitido na origem (...) O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da insurgência (fls. 368/371): Recurso especial. Dosimetria. Confissão. Arts. 65, I e III e 68 do CP. Nos moldes da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Julgado em consonância com o entendimento do STJ. Súmula 83/STJ. Parecer pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. Com efeito,
é pacífico o entendimento acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ
. (...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília, 07 de junho de 2021. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator (STJ - REsp: 1921181 MS 2021/0002106-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 08/06/2021).

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, ou violação de direito, eis que o entendimento do Juízo monocrático encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada nos Tribunais Superiores, no sentido de que as atenuantes não podem incidir na segunda fase dosimetria quando a pena já está fixada no mínimo legal, porquanto a pena provisória deve estar compreendida entre os limites mínimo e máximo cominados ao tipo, e, como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelado concorreu para a infração penal de furto simples consumado – art. 155, caput, do CPB, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime e nem o isente de pena, devendo-se observar que não há dúvida sobre a ocorrência do delito, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/03/2024